Tribunal: TJES
Processo: 5025031-60.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025031-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: RONALDO FIRMINO DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025031-60.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO: RONALDO FIRMINO DA SILVA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
RONALDO FIRMINO DA SILVA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
e
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
na qual a parte autora aduz, em síntese, que contratou seguro de vida ofertado pelo primeiro requerido e administrado pela segunda requerida, tendo sido emitida apólice de número 000-00-09.634. No entanto, afirma que ao averiguar o status do seguro junto ao Banco do Brasil, foi surpreendido pela informação de que o seguro havia sido cancelado por inadimplência sem qualquer tipo de comunicação.

Relata que, por não ter saldo em conta no dia previsto para débito automático do seguro de vida (15 de abril), ficou inadimplente um único mês (abril/2023) e teve seu seguro cancelado sem qualquer aviso acerca da inadimplência ou do cancelamento. Sustenta que buscou solucionar a questão de forma administrativa, mas sem êxito.

Pelo exposto, pleiteia o reconhecimento da ilegalidade do cancelamento do contrato de seguro, seguido da determinação de restabelecimento da vigência do contrato, bem como a condenação dos requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que os requeridos não demonstraram que houve notificação do requerente quanto a inadimplência e cancelamento do contrato. Assim, julgou parcialmente procedentes os pedidos determinando o restabelecimento do seguro de vida do autor e condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

O Recorrente BANCO DO BRASIL
interpôs o presente Recurso Inominado requerendo a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que atuou apenas como agente financeiro na contratação.

Após análise dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente. Explico.

Conforme as informações constantes nos autos (id. 9596639), a apólice foi firmada entre o autor e a seguradora ALIANÇA DO BRASIL, sendo ela a única responsável pelas obrigações previstas no contrato de seguro, incluindo a notificação de cancelamento da apólice, não havendo qualquer indício nos autos que justifique a manutenção do Banco recorrente como parte legítima para responder pela questão.

Observa-se que o Banco recorrente apenas atuou como intermediário no pagamento das parcelas do seguro, sem que houvesse vínculo direto com a relação contratual estabelecida entre o autor e a seguradora. Ademais,
o próprio recorrido afirma que o débito da parcela não ocorreu em razão da insuficiência de saldo em sua conta, de modo que não é possível atribuir ao Banco qualquer responsabilidade.

Portanto, entendo que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar, em parte, a sentença a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco do Brasil, julgando, em relação a este, o feito extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI, CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)